Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-33.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. CARÁTER LEGÍTIMO DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurge-se a parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido. A alegação recursal defende o caráter indevido da sua inscrição em cadastro de inadimplentes, pois teria realizado todos os pagamentos referentes ao contrato de compra parcelada. Ademais, requer o afastamento da sua condenação em litigância de má-fé.
2. Inicialmente, demonstrado o estado de hipossuficiência econômica da recorrente, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. O cerne da controvérsia recursal é definir se a autora comprovou o pagamento da dívida negativada, bem como se litigou com má-fé ao alterar a narrativa dos fatos durante a marcha processual.
4. Em relação ao objeto da inscrição em cadastro de inadimplentes, verifico que se trata do débito referente ao mês de agosto/2018, no que toca a um carnê de compra parcelada emitido pela loja Futura Móveis + Eletro.
5. Apesar de a recorrente sustentar, a todo instante, que o comprovante de ID 14035141 – fl. 02 demonstra que o referido pagamento foi realizado, a sua análise permite concluir que ele se refere, em verdade, ao boleto do mês de setembro/2018, já que a data de vencimento era 10/09/2018. Mesmo após a análise dos comprovantes físicos indicados na certidão de ID 14035522 (recebidos na Secretaria desta Turma Recursal), não é possível obter certeza de que o boleto referente a agosto/2018 foi pago.
6. Deste modo, não há como se falar em caráter indevido da negativação e, consequentemente, deve ser mantido o julgamento improcedente de indenização por danos morais, bem como de declaração de inexistência da dívida.
7. Já quanto à configuração da litigância de má-fé, maiores considerações merecem ser feitas.
8. Isto porque é inegável que a autora, após o oferecimento da contestação, reconheceu o negócio jurídico entre as partes, embora na petição inicial tenha afirmado desconhecer o vínculo contratual.
9. Entretanto, é preciso considerar o baixo nível de escolaridade da recorrente (que trabalha como auxiliar de limpeza) e o fato de que a empresa com a qual ela firmou o contrato possuir o nome fantasia de “Futura Móveis + Eletro”, muito diferente do nome do fornecedor que se lê na certidão do Serasa (“Banco Losango S/A”). Além disso, o nome da instituição financeira constante no cabeçalho dos boletos bancários do financiamento (Bradesco) também é diverso do banco que promoveu a negativação.
10. Vale ressaltar, ainda, que na petição inicial a autora ressaltou que não reconhecia a dívida porque ela se referiria, conforme informações prestadas pelo réu, a um contrato de cartão de crédito, e não aos boletos dos móveis por ela adquiridos.
11. Friso que a elucidação dos fatos somente foi possível após a audiência conciliatória, quando a autora recebeu esclarecimentos em relação ao objeto da dívida negativada.
12. Assim, a falta de uma maior instrução educacional por parte da autora, associada à ausência de clareza em relação ao fornecedor que promoveu a negativação, tornam justificável a primeira alegação da recorrente no sentido de que não havia firmado qualquer contrato com o réu. Por consequente, não vislumbro má-fé imputável à referida parte, o que torna imperioso afastar a sua condenação nas penas do art. 81 do CPC.
13. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a condenação da autora nas penas de litigância de má-fé, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).